Tribunal: STF
Processo: Ext 1580
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pela Lei 13.445/2017 e pelo Tratado de extradição entre o Brasil e o Paraguai (Decreto 16.925/25). 3. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, ao art. 121 do CP (homicídio). 4. Dupla punibilidade. Preenchimento dos requisitos. 5. Infundadas alegações da defesa. 6. Pedido de extradição deferido. Entrega do extraditando condicionada ao compromisso do Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.